Tribunal: TJES
Processo: 5000795-95.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000795-95.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: PATRICIA GONCALVES POLIDO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR DE ALÇADA. TEMA 1184/STF. LEI MUNICIPAL QUE FIXA PISO EM UNIDADE FISCAL. ÔNUS DA PROVA DO ENTE EXEQUENTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Guaçuí contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, em razão do baixo valor da causa (R$ 2.115,69), aplicando o parâmetro estabelecido na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se deve prevalecer o parâmetro geral de valor de alçada fixado pelo CNJ (Resolução nº 547/2024) para a extinção de execução fiscal, quando o ente municipal, apesar de invocar a existência de lei local com piso próprio (Lei Municipal nº 4.092/2015), não se desincumbe do ônus de provar que o valor executado supera o referido piso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a tese fixada no Tema 1184/STF ressalve a autonomia dos entes federados para legislarem sobre o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, cabia ao município apelante o ônus de demonstrar que o montante executado atendia ao piso previsto na legislação local.

4. O exequente limitou-se a juntar a lei que estabelece o piso em 200 (duzentas) Unidades Fiscais de Guaçuí (UFG's), sem, contudo, apresentar o ato normativo que fixa o valor da UFG no ano de ajuizamento da ação (2019). Tal omissão impede a conversão do valor para moeda corrente e a verificação do cumprimento do requisito legal invocado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. Diante da ausência de prova do enquadramento na norma local, correta a aplicação do parâmetro geral estabelecido pela Resolução nº 547/2024 do CNJ, que visa a orientar a aplicação do Tema 1184/STF e promover a gestão processual racional.

6. A falta de interesse de agir é reforçada pela inércia do município em demonstrar a adoção de medidas alternativas de cobrança, conforme facultado pela tese do STF e pela resolução do CNJ, mesmo após intimação para tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A existência de lei municipal que estabelece valor de alçada para execuções fiscais em unidade fiscal não afasta, por si só, a aplicação de parâmetro geral fixado em resolução do CNJ, se o ente exequente não se desincumbe do ônus de provar, mediante a juntada do valor atualizado da referida unidade, que o montante da execução supera o piso estabelecido na norma local".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, e 485, VI; Lei Municipal nº 4.092/2015 (Guaçuí); Resolução CNJ nº 547/2024.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1184/RG; TJES, Agravo Interno na Apelação Cível n. 5000543-92.2019.8.08.0020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo

MUNICÍPIO DE GUA
Ç
U
Í

contra a respeitável sentença de id. 15120356 que, extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil movida pelo ora apelante em face de
PATRICIA GON
Ç
ALVES POLIDO

.

Em suas razões (id. 15120361), o apelante sustenta que (i) a sentença incorreu em
error in judicando
ao: (i) violar a sua autonomia federativa, desconsiderando a legislação local específica (Lei Municipal nº 4.092/2015) que estabelece o valor mínimo de 200 (duzentas) Unidades Fiscais de Guaçuí (UFG's) para o ajuizamento de execuções fiscais; e (ii) aplicar indevidamente o parâmetro geral estabelecido pela Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), cuja incidência seria apenas subsidiária, na ausência de norma local.

Sem contrarrazões.

Instado a exercer o juízo de retratação, nos termos do art. 485, §7º, do CPC, o d. magistrado de piso manteve a sentença por seus próprios fundamentos (id 15120369).

Deixo de abrir vista à d. Procuradoria de Justiça Cível uma vez que “
É desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais
” (Súmula 189 do STJ).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000795-95.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: PATRICIA GONCALVES POLIDO, PATRICIA GONCALVES POLIDO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo

MUNICÍPIO DE GUA
Ç
U
Í

contra a respeitável sentença de id. 15120356 que, extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil movida pelo ora apelante em face de
PATRICIA GON
Ç
ALVES POLIDO

.

Em suas razões (id. 15120361), o apelante sustenta que (i) a sentença incorreu em
error in judicando
ao: (i) violar a sua autonomia federativa, desconsiderando a legislação local específica (Lei Municipal nº 4.092/2015) que estabelece o valor mínimo de 200 (duzentas) Unidades Fiscais de Guaçuí (UFG's) para o ajuizamento de execuções fiscais; e (ii) aplicar indevidamente o parâmetro geral estabelecido pela Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), cuja incidência seria apenas subsidiária, na ausência de norma local.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar a correção da sentença que extinguiu a execução fiscal por falta de interesse de agir, com base no baixo valor da causa, em face da existência de lei municipal que estabelece um valor mínimo próprio para o ajuizamento.

O apelante argumenta que a decisão recorrida aplicou indevidamente o parâmetro geral de R$ 10.000,00 (dez mil reais), previsto na Resolução nº 547/2024 do CNJ, em detrimento de sua autonomia e da Lei Municipal nº 4.092/2015, a qual fixa como piso o valor de 200 (duzentas) UFG's.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 1184, ressalvou expressamente a necessidade de se respeitar “a competência constitucional de cada ente federado”. O apelante juntou aos autos cópia da referida lei municipal (id. 15120353).

Todavia, a simples juntada do texto legal que estabelece o piso em unidade fiscal é insuficiente para o acolhimento da tese recursal. Isso porque caberia ao Município, como parte autora e recorrente, o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, que o valor da execução, na data do ajuizamento (R$ 2.115,69), era superior ao piso estabelecido em sua própria legislação, conforme dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Para tanto, seria imprescindível a juntada do ato normativo municipal que fixa o valor da Unidade Fiscal de Guaçuí (UFG) para o exercício de 2019, ano da propositura da ação, permitindo a este Sodalício a conversão das 200 UFG's para a moeda corrente e a consequente verificação do enquadramento do caso concreto na exceção legal por ele invocada.

O Município, contudo, não se desincumbiu de tal ônus. Não há nos autos qualquer documento que comprove o valor da UFG, tornando impossível a verificação da aplicabilidade da norma municipal.

Neste cenário de ausência de comprovação, não resta alternativa ao Poder Judiciário senão a aplicação do critério objetivo e geral estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça em sua Resolução nº 547/2024, editada para orientar a aplicação do Tema 1184 do STF e promover a gestão racional dos processos judiciais

Este é o entendimento que se alinha ao entendimento desta Egrégia Corte, veja-se:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A sentença foi proferida de acordo com o Tema 1.184 do STF, tendo em vista que a execução fiscal busca valor abaixo daquele previsto na Resolução nº 547/2024 do CNJ (R$10.000,00), o qual deve ser observado como parâmetro diante da falta de comprovação de legislação municipal vigente sobre a temática, bem como, embora intimado, o ente municipal deixou de observar a faculdade do item 3 previsto no Tema 1.184 do STF e a do §5º, do art. 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ. 2. Além disso, sobressai ainda a inércia do agravante que, por sua vez, limitou-se a peticionar pela suspensão do processo, porém como bem pontuado pelo juiz singular “
a demanda se apresenta sem movimentação útil há mais de 01 (um) ano sem citação do executado e/ou sem localização de bens penhoráveis, restando patente a ausência de interesse de agir.
3. Agravo interno desprovido. Decisão mantida. (TJES, Agravo Interno na Apelação Cível n. 5000543-92.2019.8.08.0020, Primeira Câmara Cível, Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões, Data do Julgamento: 28/05/2025)

Conforme bem destacado no corpo do acórdão paradigma: “[...] a despeito do agravante referenciar a legislação municipal que entende reger a matéria (Lei Municipal n. 4.092/2015), vale realçar que a simples menção ao teto de 200 UFG’s (Unidade Fiscal do Município de Guaçuí), revela-se inservível diante da ausência de demonstração do valor da unidade atualizada”.

Ademais, como bem apontado na origem, o apelante, embora devidamente intimado para tanto (id 15120351 e 15120354), não demonstrou ter adotado as medidas alternativas de cobrança, conforme facultado pelo item 3 da tese fixada no Tema 1.184/STF e pelo art. 1º, § 5º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ, reforçando a sua falta de interesse processual.

Dessa forma, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)